Tribunal: STF
Processo: Rcl 33852
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo 0001442-15.2014.5.02.0071, que teria ofendido a decisão proferida na ADC/MC 48, Relator Ministro Luís Roberto Barroso.
    Afirma-se que, na origem, o ora beneficiário, na condição de transportador autônomo, apresentou reclamação trabalhista para ter o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante. A ação foi julgada procedente, contudo, defende-se a sustação do feito, pois é certo que a decisão paradigma determinou a suspensão de todos os processos em que se discuta a aplicação dos artigos 1°, caput, 2°, §§ 1° e 2°, 4°,§§ 1° e 2°, e 5°, caput, da Lei n° 11.442/07, independentemente do estágio processual em que se encontrem.
    Requereu-se a suspensão do processo de origem até julgamento definitivo da ADC 48.
    O processo teve seguimento negado, com prejuízo do pedido de liminar, por falta de aderência estrita entre a situação examinada e o paradigma de julgamento invocado (eDoc 12). 
    Fez-se o registro de que o objeto da reclamatória trabalhista em questão, ajuizada perante o Juízo da 71ª Vara do Trabalho de São Paulo, seria o reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado e que o julgamento de procedência da ação deu-se com fundamento na Legislação Trabalhista, na Lei nº 5.764/71, na Súmula 331 do TST e no Código Civil. Dessa forma, não haveria controvérsia acerca da incidência da Lei nº 11.442/2007, sobre cujos dispositivos recaía a ordem de suspensão nacional de processos deferida pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos da ADC 48. 
    A reclamante interpôs agravo regimental e, citado, o agravado deixou de se manifestar (eDoc 39).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Verifico que esta Corte, na Sessão Virtual de 3 a 14.4.2020, apreciou o mérito da ADC 48, julgando procedente a ação nos termos da seguinte ementa:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020).
    Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos e o processo transitou em julgado em 27.10.2020. Não mais subsiste, por conseguinte, a ordem de suspensão de processos que fundamenta o presente pleito.
    Ante o exposto, julgo prejudicados a presente reclamação e o agravo nela interposto, por perda superveniente de objeto.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente